Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022529-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – RÉU PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES – CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR
.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Breno Kayan Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

“
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.5.2024, pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso I, Lei 10.826/03) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, caput, Lei 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que, ao final da fase investigativa, a autoridade policial decidiu indiciar o favorecido unicamente pelo delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12, caput, Lei 10.826/03).

A denúncia foi oferecida nos mesmos termos, pois o Ministério Público entendeu não ter indícios suficientes da acusação mais grave, “mas deixou de considerar alternativas penais como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), medida que seria adequada ao caso”.

Argumenta que, não obstante a denúncia tenha se restringido ao delito menos grave, “o juiz manteve Breno preso preventivamente, afirmando que o paciente é investigado por tráfico de drogas e ignorando que o crime imputado não justifica o regime fechado”.

Complementa que, ao contrário do afirmado na decisão combatida, o paciente não está sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas e responde a uma única ação penal, relacionada ao delito de violência doméstica, de modo que é primário e de bons antecedentes.

Reforça que “a decisão que ordenou a prisão preventiva do paciente é assaz genérica, baseando-se somente em conjecturas abstratas, porém não aponta, de forma concreta e com base nos elementos constantes do procedimento administrativo, por qual razão a concessão da liberdade agride a ordem pública”.

Conclui que “inexistem, realmente, elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, bem como a credibilidade do Poder Judiciário”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 233022151).

Junta documentos (Id. 233022180 a Id. 233022188 e Id. 233022153)
”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 233499198).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 234725667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, para convalidar a decisão liminar
(Id. 235742659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, o impetrante postula a concessão da liberdade de
Breno Kayan Barbosa
, ressaltando que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, especialmente nesse momento processual, “
uma vez que a acusação não apresenta elementos concretos que justifiquem a medida extrema de segregação
”, mostrando-se mera antecipação de pena, em evidente afronta ao princípio constitucional de presunção de inocência.

Infere-se dos autos que durante investigação de suposta prática do crime de tráfico de drogas, de forma organizada, nas cidades de Porto Esperidião e Glória D’Oeste, a Polícia Civil requereu a busca e apreensão no endereço residencial do paciente, o que foi deferido nos autos n. 1000324-50.2024.8.11.0098.

No cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, os investigadores localizaram e apreenderam na residência do favorecido uma pistola, marca Taurus PT 58, com numeração supostamente adulterada, carregada com onze munições calibre 380, de uso permitido, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista que o custodiado foi detido justamente por investigação atinente à operação que apura os delitos de porte ilegal de arma de fogo, bem como em constância a o histórico criminal desfavorável que tem em seu desfavor, ao qual responde por crime de ameaça e violência doméstica nos autos da ação penal n.° 1001258-20.2022.8.11.0052, e, em âmbito de ato infracional, enquanto ainda detinha de incapacidade relativa circunstanciada por inimputabilidade, participe do crime de roubo (delito com violência e grave ameaça) como é subtraído nos autos da Ação Penal n.°0001919-60.2019.8.11.0039 e da Apuração do ato

infracional descrito em código n.° 0001742-96.2019.8.11.0039 (PJE 1° Grau).

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não te acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva, não sendo razoável alimentar seu intento criminoso com aplicação de medidas diversas da prisão.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, mormente porque foi devidamente encontrada arma sem registro durante flagrante policial, por meio de busca investigativa dos crimes de tráfico ocorridos nesta urbe.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 e art. 16, § 1° - I da LEI No 10.826/2003, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões,
converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Breno Kayan Barbosa
, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Breno Kayan Barbosa
, utilizando do BNMP 2.0. (...)
” (Id. 233022185, pp. 22-25).

Concluído o inquérito policial, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no delito descrito no art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03, visto que o laudo pericial atestou que a pistola apreendida se trata de arma de fogo de uso permitido, com numeração de série KJG37064, em bom estado de conservação.

Diante desse cenário, ao apresentar resposta à acusação, a defesa do favorecido requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que, após a manifestação desfavorável do membro ministerial, foi indeferido pelo juízo
a quo
, por entender que “
não houve quaisquer alterações fáticas que resultassem na revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares, sendo, ainda, imprescindível, a sua manutenção para o decorrer da instrução
” (Id. 233022188, pp. 4-6).

Entretanto, após análise exauriente da documentação acostada, entendo que
não se justifica a manutenção da custódia, seja porque não estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, como pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito.

Com efeito,
não obstante o paciente tenha sido preso em flagrante delito durante o cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar expedido para investigar suposta prática sistematizada da narcotraficância, certo é que o foi denunciado unicamente pelo delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, cuja pena máxima prevista em abstrato é de 3 anos de detenção, não se inserindo, portanto, no disposto no inciso I do art. 313 do CPP.

Além disso, embora tenha sido processado por envolvimento em atos infracionais durante a adolescência, bem como responda a uma ação penal pelo delito de violência doméstica, o insurgente é tecnicamente primário e de bons antecedentes, de modo que o caso também não se enquadra na hipótese prevista no inciso II do art. 313 do CPP.

Ademais, o delito a ele imputado não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e não existe dúvida sobre a sua identificação civil, de maneira que igualmente não se insere no inciso III do art. 313 do CPP e no § 1o do mesmo artigo.

Lado outro, o princípio da proporcionalidade determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de eventual provimento condenatório.

No caso, o paciente se encontra preso pela suposta prática de infração penal cujo preceito secundário prevê a pena privativa de liberdade de
detenção
,
que não admite a fixação de regime fechado para o cumprimento inicial de reprimenda imposta em caso de condenação.

Sobre o tema, destaco precedente desta colenda câmara:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade
.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823/PR; HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(TJMT – HC n. 1014908-33.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 27.9.2021) – destaquei.

Portanto, é possível prever que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao regime prisional mais gravoso, o que, aliado à sua primariedade, recomenda a concessão da ordem.

Aliás, ainda que exista em andamento investigação policial apontando o possível envolvimento do insurgente com a traficância de drogas na região de Porto Esperidião, não há nos autos da ação penal originária elementos suficientes a justificar a sua prisão por esse processo criminal, já que não responde pela prática do mencionado delito.

Além disso, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Desse modo,
não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia preventiva do indivíduo deve ser o
último recurso
disponível ao poder público.

Logo, caso a sua decretação tenha o condão de acarretar consequências mais danosas que o provimento buscado pelo processo penal, a prisão cautelar perde a sua razão de ser, transformando-se em medida de caráter exclusivamente punitivo, o que é inadmissível.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a medida constritiva se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Breno Kayan Barbosa
,
impondo-lhe medidas cautelares diversas, nos termos da liminar deferida (Id. 233499198), as quais poderão ser revistas e/ou substituídas pela autoridade apontada como coatora, de acordo com as particularidades da Comarca de origem.

Expeça-se ofício ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
, comunicando-o acerca da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024